Tribunal: TJMT
Processo: 1004687-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004687-96.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR COLOVITE RAGNINI - CPF: 425.574.788-14 (EMBARGADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE COLOVITE RAGNINI - CPF: 044.819.931-97 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JOAO VITOR COLOVITE RAGNINI - CPF: 425.574.788-14 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE COLOVITE RAGNINI - CPF: 044.819.931-97 (EMBARGANTE), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 609/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por João Vitor Colovite Ragnini e Luiz Felipe Colovite Ragnini contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e julgou prejudicada a análise do apelo interposto pelos embargantes. Alegam omissão na decisão quanto à inaplicabilidade da Súmula 609/STJ, à necessidade de dilação probatória, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à suposta conduta de funcionário da seguradora no preenchimento da proposta de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão na decisão quanto à inaplicabilidade da Súmula 609/STJ ao caso concreto;
(ii) determinar se houve omissão sobre a necessidade de dilação probatória para comprovação da má-fé do segurado;
(iii) examinar se a decisão incorreu em omissão ao não aplicar expressamente o Código de Defesa do Consumidor; e
(iv) averiguar se houve omissão quanto à alegação de que funcionário da seguradora auxiliou o segurado no preenchimento da proposta de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade da Súmula 609/STJ, fundamentando-se na existência de provas inequívocas de má-fé do segurado, que omitiu doença preexistente no momento da contratação do seguro.

5.

Não há omissão quanto à necessidade de dilação probatória, pois o acórdão considerou suficientes as provas constantes dos autos para afastar a cobertura securitária.

6.

A questão da boa-fé contratual foi abordada no acórdão com fundamento no artigo 765 do Código Civil, sendo desnecessária a menção expressa ao Código de Defesa do Consumidor.

7.

A alegação de que funcionário da seguradora auxiliou no preenchimento da proposta não foi comprovada nos autos e não constitui omissão da decisão embargada.

8.

Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais quando não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A Súmula 609/STJ não se aplica aos casos em que a seguradora comprova a má-fé do segurado na omissão de doença preexistente no momento da contratação.

3.

A decisão que fundamenta a inaplicabilidade da Súmula 609/STJ e a desnecessidade de dilação probatória não é omissa, desde que analise as provas constantes dos autos e as normas aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 765 e 766; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1778429/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019; Súmula 609/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por João Vitor Colovite Ragnini e Luiz Felipe Colovite Ragnini, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e julgou prejudicada a análise do Apelo interposto pelos autores, ora Embargantes.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, pois não teria sido demonstrada de forma clara a inaplicabilidade da Súmula 609 do STJ, a qual exige a comprovação da má-fé do segurado para afastar a cobertura securitária.

Aventa que o acórdão foi omisso quanto a análise da dilação probatória, pois a seguradora deveria demonstrar de forma satisfatória a ocorrência de má-fé, o que não o fez.

Assevera que no caso, foi desconsiderada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial os princípios da boa-fé e da hipossuficiência do consumidor.

Afirma que um funcionário da seguradora auxiliou o falecido segurado a preencher a proposta do seguro, omitindo a patologia preexistente, o que demonstraria má-fé da seguradora e não do segurado.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id.

263472750 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por João Vitor Colovite Ragnini e Luiz Felipe Colovite Ragnini, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e julgou prejudicada a análise do Apelo interposto pelos autores, ora Embargantes, conforme ementa abaixo transcrita:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA E MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança de seguro de vida c/c reparação de danos morais. O juízo de origem condenou a seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice, afastando alegações de má-fé do segurado quanto à omissão de doença preexistente.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a legitimidade da recusa de cobertura pela seguradora, considerando a omissão de informação relevante sobre doença preexistente no ato da contratação; e

(ii) determinar a eventual indenização por dano moral em razão da negativa de cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que o segurado tinha ciência de sua condição de saúde (cirrose hepática alcoólica), diagnosticada em 2015, mas omitiu tal informação ao contratar o seguro em 2019.

4. O artigo 765 do CC/2002 exige que segurados e seguradoras atuem com a mais estrita boa-fé e veracidade nas declarações relacionadas ao contrato.

5. Nos termos do artigo 766 do CC/2002, a omissão de circunstância relevante que possa influenciar a aceitação da proposta caracteriza perda do direito à garantia.

6. A Súmula 609/STJ não se aplica ao caso concreto, pois restou configurada a má-fé do segurado, demonstrada por provas inequívocas de ciência prévia da doença.

7. A negativa de cobertura pela seguradora é legítima, considerando que a causa mortis tem vínculo direto com a doença omitida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da seguradora provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Prejudicado o recurso dos autores.

9. Inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida aos autores.

Tese de julgamento:

"1. A má-fé do segurado ao omitir doença preexistente de conhecimento inequívoco no momento da contratação de seguro de vida autoriza a negativa de cobertura pela seguradora.

2. A Súmula 609/STJ não se aplica aos casos em que a seguradora comprova a má-fé do segurado."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 765 e 766; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1778429/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; Súmula 609/STJ.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A parte Embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à inaplicabilidade da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, à necessidade de dilação probatória, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à alegação de que um funcionário da seguradora teria preenchido a proposta do seguro, o que afastaria a má-fé do segurado.

Contudo, no caso concreto, não se verifica a existência de omissão, pois o acórdão foi claro ao analisar a eventual aplicabilidade da Súmula 609 do STJ, conforme se verifica no seguinte trecho:

“[...] Oportuno registrar que não se desconhece o teor da Súmula 609 do STJ, que diz: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

Contudo, a aplicabilidade da tese fixada nos termos da súmula, em questão, se refere a casos nos quais a seguradora não trouxe prova alguma que sugerisse a ciência do segurado acerca da doença preexistente, capaz de influir na contratação, ou não exigiram os exames médicos prévios necessários.

Ademais, o próprio STJ, entende pela inaplicabilidade da Súmula 609, nos casos em que a há omissão de informação no ato da contratação, ante a configuração da má-fé do segurado, conforme consta do trecho do voto proferido pelo Ministro Relator Raul Araújo. Veja-se:

“[...] Conforme acentuado na decisão agravada, o entendimento contido na Súmula 609/STJ e na pacífica jurisprudência do STJ é o de que é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA , julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019, g.n)

[...]

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, incide, in casu, o óbice processual sedimentado no verbete da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. [...] “ (STJ - AgInt no AREsp: 1778429 DF 2020/0275475-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) [...]”

Portanto, não há omissão quanto à aplicação da Súmula 609, uma vez que a decisão embargada tratou do tema de maneira clara e fundamentada, afastando sua incidência no caso concreto diante das provas da má-fé do segurado.

Ademais, o acórdão também abordou a questão da produção de novas provas, conforme demonstram os seguintes trechos:

"[...] No caso em tela, os elementos probatórios constantes dos autos, de fato, são suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas.

Ademais, cumpre salientar que a prova documental trazida ao caderno processual demonstrou toda a questão relativa à existência de doença preexistente. Portanto, não há cerceamento de defesa. [...]"

Dessa forma, não há omissão quanto à análise da necessidade de dilação probatória, pois a decisão embargada expressamente considerou que as provas já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide, afastando a necessidade de produção de novas provas.

No mais, embora o acórdão embargado não tenha citado expressamente o Código de Defesa do Consumidor, a questão da boa-fé contratual foi abordada de forma suficiente. Veja-se:

"Ademais, como nos demais contratos, ambas as partes têm a obrigação de agir com boa-fé, conforme expresso no artigo 765 do Código Civil: 'O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes'."

"Nesse contexto, presume-se a boa-fé nos contratos de seguro, contudo, uma vez comprovada a má-fé do contratante no momento da celebração do contrato, é legítimo que a seguradora se recuse a pagar a indenização prevista."

Assim, não há omissão quanto à análise da boa-fé contratual, ainda que a decisão tenha fundamentado essa questão com base no Código Civil em vez do CDC.

Dessa forma, não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada que justifique a oposição dos presentes embargos. A fundamentação do acórdão foi clara e suficientemente detalhada, abordando todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025